Tribunal: STF
Processo: HC 253942
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vinicius Barbaran Pandini impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegou constrangimento ilegal em razão de busca pessoal baseada em denúncia anônima. 



    2. O paciente foi condenado em primeira instância a 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias de detenção, além de multa, por tráfico de drogas e desobediência, com base em apreensão de entorpecentes e armas. 



    3. A defesa interpôs apelação, que foi negada pelo Tribunal de origem, e posteriormente impetrou habeas corpus, alegando nulidade da prova e buscando absolvição ou diminuição da pena-base.



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima, sem fundada suspeita, é nula e se a quantidade de droga apreendida justifica a majoração da pena-base. 



    III. Razões de decidir 



    5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, mantendo-se a decisão pelos próprios fundamentos. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando já houve trânsito em julgado da decisão condenatória nas instâncias de origem. 



    7. Não se verificou teratologia ou coação ilegal no acórdão impugnado que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal quando a decisão condenatória já transitou em julgado. 2. A busca pessoal baseada em denúncia anônima deve ser acompanhada de fundada suspeita para ser válida."



    (HC 925.463 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a nulidade da busca pessoal e veicular realizada, com a absolvição do ora paciente. Ademais, requer o redimensionamento da pena aplicada. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente